Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA PEREIRA BRAZ e outros (ID 41685106), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1635906, que ratificou a prescrição da pretensão executiva reconhecida na instância de origem e julgou parcialmente provido o recurso apenas para excluir a incidência da taxa Selic na correção monetária dos honorários sucumbenciais. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I.